Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725845-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO AGRAVADO: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora